Tribunal: STF
Processo: ARE 1335451
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO.AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. ART.16, §1º DA LEI 6830/80. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1-Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo em face da decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, que recebeu os embargos mas indeferiu a suspensão do curso da execução. 2- Segundo estabelece o §1º do art.16 da lei 6830/80, a garantia do juízo é pressuposto indispensável à procedibilidade dos Embargos à Execução Fiscal. 3- Decisão do Juízo a quo nos autos da Execução Fiscal nº 0128137- 42.2016.4.02.5110 relacionada, deferindo o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa em percentual equivalente a 5%, de modo a conciliar o princípio da preservação da empresa e a efetividade da cobrança da dívida. 4- Agravo de instrumento desprovido
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV; 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MORSING CABOS DE AÇO LTDA. em face da decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 5011887-06.2019.4.02.5118 pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Duque de Caxias/RJ, que recebeu os embargos mas indeferiu a suspensão do curso da execução. O Juízo a quo indeferiu o pedido da agravante, nos seguintes termos: 
    I. Recebo os presentes embargos. II. Indefiro a suspensão do curso da execução em apenso, que deve prosseguir até a integralização do depósito judicial da dívida. III. Intime-se o(a) Embargado(a) para impugnar, querendo, os presentes embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (LEF, art. 17). IV. Apresentada a impugnação, se o(a) Embargado(a) alegar questão preliminar (art. 351, do CPC/2015) e/ou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do(a) Embargante (art. 350, do CPC/2015), intime-se o(a) Embargante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo deverão as partes especificar as provas que ainda pretendam produzir, justificadamente. V. Não havendo alegação de quaisquer das matérias acima (artigos 350 e 351, ambos do CPC/2015), proceda-se de acordo com a parte final do item IV. 
    (...)
    Ademais, verifico que nos autos da Execução Fiscal nº 0128137- 42.2016.4.02.5110 relacionada, houve decisão do Juízo a quo deferindo o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa em percentual equivalente a 5%, de modo a conciliar o princípio da preservação da empresa e a efetividade da cobrança da dívida, que somava R$ 818.767,06 ao tempo do ajuizamento da execução fiscal (Evento 66). Portanto, verifico que a decisão do Juízo de origem , indeferindo a suspensão do curso da execução fiscal e determinando que seu prosseguimento deverá ocorrer somente até que haja a integralização do depósito judicial da dívida, encontra-se amparada em entendimento firmado em precedente qualificado e na própria legislação de regência.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente